Tribunal: TJMT
Processo: 0011563-17.2010.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011563-17.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO CAMILOTTI - CPF: 039.980.421-80 (APELANTE), FLAVIA REGINA VAZ MORAS - CPF: 021.372.549-56 (ADVOGADO), SABINO ADEMIR CALGARO - CPF: 700.234.509-59 (APELADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 342.329.938-00 (APELADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ENCARTE DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – NECESSIDADE – QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o Juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No julgamento do RAI n.º 133656/2014, cujo acórdão transitou em julgado em 17/12/2014, esta Corte decidiu que a apresentação da via original da Cédula Rural Hipotecária (objeto da Execução) é indispensável para garantir sua certeza e exigibilidade, pois se trata de

título sujeito à circulação por endosso ou tradição.

Considerando que o Apelante não acostou ao caderno processual o aludido documento, em que pese intimado para tanto, imperiosa a extinção do feito com arrimo no art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011563-17.2010.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gustavo Camilotti
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que extinguiu a
Execução de Título Extrajudicial
sem julgamento do mérito, com arrimo no art. 485, IV do CPC e condenou o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Apelante alega que, de acordo com os fundamentos do
decisum
, a extinção ocorreu por não atender a determinação de regularização do feito, o que se enquadra no inciso III do art. 485 e, portanto, incumbia ao Juiz intimar pessoalmente a parte, consoante determina o § 1.º deste mesmo dispositivo processual.

Sustenta, por outro lado, a possibilidade de instrução da ação executiva com cópia autenticada do título extrajudicial, não havendo que falar em ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo.

Firme nesses argumentos, pugna pela nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

Intimados, os Recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
Banco CNH Capital S.A.
, em 02/12/2010, propôs
Execução de Título Extrajudicial
em face de
Sabino Ademir Calgaro,
alegando ser credor de R$ 1.218.067,10 (um milhão, duzentos e dezoito mil, sessenta e sete reais e dez centavos), haja vista o inadimplemento do Executado ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária – FINAME Agrícola – n.º 2004012694.

Diante disso, requereu a citação da parte Executada, nos termos do artigo 652 do CPC/73 e, ao ensejo, indicou à penhora o imóvel dado em garantia hipotecária no negócio jurídico (matrícula n.º 14.949 e n.º 12.724 do Cartório de Registro de Imóveis de Mineiros/GO).

Ao tomar conhecimento da demanda, o Executado opôs Embargos à Execução (n.º 5022-94.2012.8.11.0015), o qual

passou a tramitar em apenso a esta ação executiva.

Em 16/07/2012 foi realizada a penhora e avaliação do bem indicado na Exordial, com a intimação do devedor na pessoa do seu advogado (ID. 109448644 – Pág. 12 até 14).

Em 20/06/2014, foi determinada pelo Juiz nova avaliação do imóvel, nomeando para o
munus
o perito João Gheller (engenheiro civil) (ID. 109448467 – Pág. 16).

O Laudo Pericial foi acostado no ID. 109448469 – Pág. 20 até ID. 109448470 – Pág. 12.

Em 15/12/2014
Gustavo Camilotti
apresentou petição informando que adquiriu do Banco CNH Industrial S.A., por meio de Cessão de Crédito, todos os direitos creditórios com as garantias hipotecárias e penhoras oriundos do contrato de financiamento objeto desta Execução. Diante disso, pugnou pela substituição de parte para admitir o peticionante como sucessor da instituição bancária, passando a constar no polo ativo como Exequente.

Em 09/06/2020, foi certificado que os autos passaram a tramitar de modo híbrido (ID. 109448472), sendo as partes devidamente intimadas pelo Diário da Justiça Eletrônico (n.º 10753) em 17/06/2020.

Na sequência, sobreveio sentença datada de 04/11/2020 em que o Juiz extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com arrimo no art. 485, IV do CPC, em razão de o Exequente não ter cumprido a determinação proferida por este Tribunal no julgamento do RAI n.º 133656/2014 (interposto nos autos dos Embargos à Execução que foram opostos pelo
Espólio de

Sabino Ademir Calgaro
), a qual consistia na juntada do título de crédito original (ID. 109448472).

Inconformado,
Gustavo Camilotti
interpôs este Apelo.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Já o inciso IV do mesmo dispositivo processual determina que o Juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, os quais consistem em requisitos de existência, validade e eficácia do processo, sendo indispensáveis para que o Julgador profira a sentença de mérito.

Na hipótese, registra-se que a
Execução de Título Extrajudicial
foi ajuizada em 02/02/2010 e a instrução processual findou em 15/08/2018, quando o processo
físico
foi entregue ao Juiz para a prolação da sentença, a qual sobreveio aos autos somente em 04/11/2020.

Ao que se extrai do conjunto probatório, em 2014 foi interposto pelo Apelado o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 133656/2014 em virtude da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e considerou válida a instrução da ação executiva apenas com a cópia da Cédula Rural Hipotecária.

Na sessão de julgamento realizada em 26/11/2014, o Instrumental, distribuído à minha Relatoria, foi provido parcialmente, por unanimidade de votos.

A ementa assim está redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula rural hipotecária. circularidade. inteligência dos artigos 10, 36 e 58, § 3º, e 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e clásula “à ordem” expressa na cártula – INDISPENSÁVEL A apresentação do TÍTULO original. art. 580 do cpc – NULIDADE APENAS DOS ATOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. ARTS. 248, 249 E 250 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. art. 798 C/C 793-A, § 6º, do cpc - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos dos artigos 10, 36 e 58, § 3º, e 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, a Cédula Rural Hipotecária pode ser transferida por endosso, ou seja, tem circularidade. Ademais, o título foi emitido com a cláusula “à ordem”. Assim, indispensável a apresentação do título original para demonstrar-se certeza e exigibilidade (art. 580 do CPC).

2.

Em observância aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais (artigos 248, 249 e 250 do CPC), deve ser declarada não a nulidade da execução, mas apenas dos atos de adjudicação, arrematação ou alienação subsequentes à interposição dos Embargos do Devedor.

3.

Com arrimo no poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e no § 6º do artigo 793-A do CPC, atribui-se efeito suspensivo aos Embargos à Execução até que o Recorrido apresente ao Juízo singular a Cédula Rural Hipotecária original.

No que tange à apresentação do título executivo, consignei ser indispensável a colação da via original da Cédula, haja vista a possibilidade de sua transferência a terceiros por endosso. Para maior clareza, transcrevo trecho da fundamentação lançada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento:

[...] O pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor em decorrência da nulidade da execução por ausência do título de crédito original comporta acolhimento parcial.

Com efeito, o Juízo singular, na decisão vergastada, rejeitou a alegação de nulidade da execução sob o argumento de que a Cédula Rural Hipotecária não admite circulação, assim, considerou desnecessária a juntada da cártula original.

Como é cediço, a exigência da apresentação do original do título que embasa a execução (art. 601, I, do CPC) justifica-se quando tratar de título de crédito circulável e dotado de cartularidade (materialização do crédito no título).

Nos termos dos artigos 9º do Decreto-Lei nº 167/67, a cédula de crédito rural é título de crédito que representa promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída.

Conforme o disposto no artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67, a Cédula de Crédito Rural tem natureza de título de crédito, porque está sujeita ao regramento do direito cambial.

Na esteira deste entendimento, trago aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Ademais, nos termos dos artigos 10, 36 e 58, § 3º, do referido Decreto-Lei nº 167/1967, a Cédula Rural Hipotecária pode ser transferida por endosso, ou seja, é circulável.

Pois bem. Consta do caderno processual que o título de crédito foi emitido com a cláusula “à ordem”, que possibilita o endosso, consoante o item nº 1 da cártula (fl. 63-TJ).

Além disso, há também expressa autorização para o Agravado/Credor transferir o crédito, de acordo com o item nº 29 do título (fl. 71-TJ).

Portanto, a cédula de crédito rural hipotecária é título executivo extrajudicial sujeito à circulação por endosso ou tradição, e assim
se faz necessária a juntada do original para garantir sua certeza e exigibilidade (art. 580 do CPC).

A corroborar o exposto, trago julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: [...]

No entanto, em observância aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais (artigos 248, 249 e 250 do CPC), não deve ser declarada de pronto a nulidade da execução, mas apenas dos atos subsequentes à interposição dos Embargos do Devedor.

Assim, com arrimo no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC) e no § 6º do artigo 793-A do CPC, defiro o efeito suspensivo aos Embargos à Execução até que o Recorrido apresente ao Juízo singular a Cédula Rural Hipotecária original.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO para anular os atos praticados após a interposição dos Embargos do Devedor. Atribuo efeito suspensivo aos Embargos à Execução até que o Agravado junte o título de crédito original aos autos da instância de piso.

É de se dizer, portanto, que o encarte da via original da Cédula Rural Pignoratícia nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
é imprescindível para o seu deslinde.

Com efeito, a apresentação deste documento constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, em que pese ao Apelante afirmar que seria necessária a sua intimação prévia para a extinção do processo, tal como prescreve o art. 485, § 1.º, do CPC, este dispositivo não se aplica ao caso em exame, pois a hipótese
não
é de abandono da causa pelo credor.

Outrossim, inobstante o Recorrente defender a possibilidade de instrução da ação executiva com cópia autenticada do título extrajudicial, melhor sorte não lhe assiste pois, repito, a obrigatoriedade de apresentação da via original do título já foi decida por esta Corte, cujo acórdão proferido do RAI n.º 133656/2014 transitou em julgado em 17/12/2014.

Vale consignar, por fim, que o Juiz singular oportunizou ao Recorrente a colação do referido documento (ID.

113861526 – Pág. 5 e ID. 113861526 – Pág. 18), contudo, a ordem não foi atendida, o que resultou na extinção do processo.

Diante desse cenário, não há razões para anulação da sentença, tal como pretende o Apelante.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença invectivada.

Nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022